Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso por ela interposto e negou provimento ao apelo do embargado, confirmando a tutela recursal requerida pela autora. O acórdão embargado tratou de apelações cíveis relacionadas a divórcio, fixação da data da separação de fato, partilha de bens e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) contradição na referência à aquisição de imóvel; (ii) fixação da data da separação de fato; (iii) violações ao contraditório substancial, ampla defesa e devido processo legal; (iv) retirada de recursos da conta do casal e utilização pelo embargado; (v) direito à metade dos valores recebidos a título de indenizações e direitos hereditários; (vi) distribuição dos honorários de sucumbência; e (vii) ocorrência de atos de violência patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A referência feita ao imóvel em Aracajú configura mero erro material, sendo o imóvel localizado no Noroeste/DF incluído no rol de bens partilháveis.
4. A fixação da data da separação de fato está embasada em prova testemunhal e documental, não havendo omissão ou contradição.
5. As alegações de violações ao contraditório substancial, ampla defesa e devido processo legal foram enfrentadas e não foram alegadas na primeira oportunidade.
6. As questões relativas à retirada de recursos da conta do casal e direitos sobre indenizações e direitos hereditários serão apuradas em ação de exigir contas.
7. A distribuição dos honorários de sucumbência foi mantida, não havendo razões para alteração.
8. A alegação de atos de violência patrimonial será apurada em ação de exigir contas, não havendo omissão ou contradição no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

(r)